Tribunal: TJES
Processo: 5016418-17.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016418-17.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAPHAEL CASSARO MACHADO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016418-17.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: RAPHAEL CASSARO MACHADO.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de ação indenizatória proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica, alegando que um pico de energia em sua unidade consumidora danificou sua televisão. Afirma ter solicitado administrativamente o ressarcimento, que foi negado sob justificativa indevida. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na arguição da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão da necessidade de perícia técnica; (ii) na alegação de que as provas não suficientes para comprovar o nexo causal; (iii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

III. PRELIMINAR

4. Da preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95. No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, conforme os laudos apresentados pelo autor, bem como pelo fato de a ré não negar a ocorrência de oscilação na rede elétrica,
o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Apesar de a ré alegar que a que não há provas de que a queima da TV SAMSUNG UHD TV 7 SERIE – 65 tenha decorrido de oscilação na rede elétrica, tem-se configurada a responsabilidade objetiva da ré, na medida em que, além de assumir os riscos inerentes à prestação do serviço, observa-se que, após a oscilação na rede, o autor realizou pedido administrativo para reparo do aparelho danificado e, conforme solicitado pela ré, apresentou dois laudos/orçamentos, os quais comprovam a queima do referido eletrodoméstico. Assim, considerando que a parte ré não apresenta provas que afastem sua responsabilidade, resta configurada a falha na prestação do serviço.

6. No que concerne ao dano material, o autor comprova o valor do reparo no equipamento danificado no importe de R$ 3.490,00 (três mil, quatrocentos e noventa reais), motivo pelo qual a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo consumidor. Acerto do ato sentencial.

7. Por fim, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

V. DISPOSITIVO

8. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)